Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0720631-88.2019.8.07.000 AI Agravante DAVID NASSER MAGALHÃES ROCHA Agravado JOSÉ PAULO PRIMO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a regularização da representação processual em relação ao Agravado, retifique-se a autuação fazendo constar o nome do Espólio de José Paulo Primo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões do Agravo Interno, no prazo de 15 dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora